Tribunal: TJMT
Processo: 0000347-03.2016.8.11.0095
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000347-03.2016.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CORDEIRO DE CAMPOS - CPF: 786.584.381-04 (APELANTE), FERNANDO MENDES DA SILVA - CPF: 783.858.066-87 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ARAGON - CPF: 340.183.281-68 (APELADO), LEONILSON RAIMUNDO MACHADO - CPF: 708.761.269-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
0000347-03.2016.8.11.0095 – Paranaíta

Apelante:
Antônio Cordeiro de Campos.

Apelado:
Luiz Carlos Aragon.

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – OFENSA A COISA JULGADA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, V, CPC – PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES ACOLHIDA – RECURSO PREJUDICADO.

Restando demonstrado que a ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de outra demanda com sentença transitada em julgado, deve-se aplicar a coisa julgada material, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
0000347-03.2016.8.11.0095 – Paranaíta

Apelante:
Antônio Cordeiro de Campos.

Apelado:
Luiz Carlos Aragon.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Antônio Cordeiro de Campos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que nos autos da ação de reparação de danos que move contra Luiz Carlos Aragon, julgou improcedente os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Inconformado, o apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência do cerceamento de defesa, alegando que apresentou valores individualizados que seriam uma casa, edificação de cerca e também em relação a bens e utensílios que naquela época guarneciam o imóvel, todos com valores, porém, seria necessária a elaboração de laudo de avaliação dos bens citados, o que foi negado pelo juiz, configurando cerceamento de defesa. No mérito, alega que postulou pela produção de provas, apresentando o rol de testemunhas antecipadamente, com a finalidade única de produzir provas, contudo, o juízo não atentou ao referido pedido. Ao final, requer o provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões, suscitando preliminares de coisa julgada e prescrição. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 157718870).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
0000347-03.2016.8.11.0095 – Paranaíta

Apelante:
Antônio Cordeiro de Campos.

Apelado:
Luiz Carlos Aragon.

V O T O

Cinge-se dos autos que Antônio Cordeiro de Campos ajuizou ação de reparação de danos contra Luiz Carlos Aragon alegando, em síntese, que por aproximadamente 30 (trinta) anos exerceu posse sobre o lote de terreno n.o AP07/A, situado no Município de Paranaíta-MT, onde edificou imóvel, parte de alvenaria e parte de madeira, para sua moradia e exercício de trabalho remunerado, visto que ali funcionava uma lanchonete. Afirmou que durante o tempo que permaneceu na posse do lote, plantou árvores nativas e frutíferas, as quais eram utilizadas como matéria prima para salgados, sucos e garapa, vendidos em seu comércio.

Aduz que a casa era de 7m x 7m em madeira com banheiro em alvenaria, perfazendo área total de 50m2, caixa d’água de 1.000 litros, 500 folhas em amianto, poço artesiano, avaliados em R$ 35.000,00. Que construiu todo o lote com arame e muro de concreto, cuja avaliação é de R$ 7.000,00. Os utensílios adquiridos para o empreendimento da lanchonete, 2 geladeiras, 1 freezer, 25 engradados de refrigerante garrafas pequenas, 30 vasilhames de garrafas médias e 30 grandes de cerveja, 1 mesa de sinuca, estufa para salgado, 3 jogos de mesa, 4 cadeiras e churrasqueira, avaliação R$ 3.500,00. Que obtinha do comércio renda liquida de R$ 3.000,00 por mês e que gastou com a limpeza do terreno durante o tempo de posse R$ 6.000,00.

Alega que por força de decisão proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse n.o 86/2004 (código n.o 11212), cuja sentença julgou improcedente o pedido formulado pelo apelante, foi compelido a deixar a posse do imóvel.

Sustenta a obrigação do réu em indenizá-lo, pois por longos anos, sem qualquer objeção, utilizou o terreno e nele edificou sua moradia e retirou seu sustento e de sua família, mas depois foi retirado sem qualquer apoio ou indenização.

Ao final, requereu a condenação pelos danos materiais no valor de R$54.800,00 (cinquenta e quatro mil e oitocentos reais) e dano moral, no importe de R$ 24.880,00 (vinte e quatro mil oitocentos e oitenta reais).

O apelado apresentou contestação alegando preliminar de coisa julgada – impossibilidade jurídica do pedido. Alegou que o autor já havia ingressado anteriormente com “Embargos de Retenção” (Código 40988) e “Ação indenizatória por danos morais e materiais’ (Cód. 60213), sendo a presente ação mera repetição daquelas, com a mesma parte, mesmo objeto e a mesma causa de pedir, e que as ações anteriores lhe foram improcedentes. Ainda, suscitou preliminar de prescrição para pleitear indenização por dano material e moral, uma vez que o autor já havia ingressado com a ação de manutenção de posse em 13.03.2001 (Cód. 11212), cujo processo transitou em julgado em 2010, e que já decorridos mais de 15 anos da ciência dos fatos. No mérito, pugnou pela total improcedência dos pedidos iniciais. (id. 95449478 - Pág. 30/48).

A audiência de tentativa de conciliação foi infrutífera (id. 95449478 - Pág. 219).

O autor, mesmo intimado, não impugnou a contestação (certidão – id. 95449478 - Pág. 221).

Na sequência, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida (id. 95449478 - Pág. 225).

Irresignado, o apelante recorre sustentando a ocorrência do cerceamento de defesa, uma vez que seria necessária a elaboração de laudo de avaliação dos bens pretendidos, prova que foi negada pelo juiz. No mérito, alega que postulou pela produção de provas, apresentando o rol de testemunhas antecipadamente, com a finalidade única de produzir provas, contudo, o juízo não atentou ao referido pedido e julgou antecipadamente o feito. Ao final, requer o provimento do recurso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, passo à análise da preliminar de
coisa julgada
, alegada em contrarrazões pelo apelado, argumentando que o autor/recorrente “
já teve o referente pedido com a mesma causa de pedir negado nos processos autos códigos 40988 e 60213, julgado improcedente pela coisa julgada
”.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que a coisa julgada é a qualidade dos efeitos da sentença, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue.

Nesse sentido, de acordo com o art. 502 do CPC: "
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
".

In casu
, pelo que se denota dos autos, inclusive dos documentos acostados pelo apelado em sede de contestação (id. 95449478 - Pág. 51/211) o autor ajuizou Ação de Manutenção de Posse com pedido Liminar (no 86/2004 – Código 11212), que foi julgada improcedente, haja vista que o imóvel questionado encontrava-se em área pública. A propósito, cito trecho da r. sentença:

“
O
requerido adquiriu um terreno, lote AP07
, do Clube das Mães de Nazaré, fls. 66/69,
sendo que, na frente do terreno, há dois bares de madeira de propriedade dos autores
.

Pois bem.
A discussão que surge é a respeito dos barracos dos autores estarem ou não em área pública,
conforme dito pela maioria das testemunhas inquiridas, fls. 190/198, na realidade seriam áreas em que é proibida a edificação.

O Perito nomeado pelo juízo também concluiu que dois barracos, em sua quase totalidade, estão em área de edificação proibida
, fls. 251, verbis: “
Hoje sim, as duas barracas, ambas encostadas nos muros estão em área pública, mas não totalmente, existe uma parte da barraca 01 que se encontra no lote AP 07 conforme anexo 01, 02 e 03
”.

O mapa de fls. 257 ilustra bem a questão.

Em relação ao barraco 02 deve ficar esclarecido que foi construído durante a tramitação do presente processo, em especial após a vistoria e constatação de fls. 110, efetuada pelo Sr. Oficial de Justiça, vez que naquela data só existiam dois barracos e não três.

O barraco 01 e 03 estão quase que totalmente em área de recuo obrigatório, em que é proibida qualquer edificação, vez que na frente passa uma avenida pavimentada
.

As plantações mencionadas no mapa de fls. 257 possuem menos de seis anos, portanto, foram plantadas após o inicio do presente litígio, conforme asseverou o perito às fls. 255: “As arvores frutíveras e florestais, não possui mais de 6 anos”.

O fato é que, conforme mapa de fls. 271, os barracos dos autores estão em sua maioria no antigo lote AP 09, hoje área pública.

Não havendo direito possessório sobre área pública ou área em que é vedada edificações por restrições administrativas ao poder de construir, é de ser negada a proteção possessória aos autores.

Assim, não preenchido nenhum dos requisitos do artigo 927 do Código de Processo Civil, necessários ao deferimento da pretensão inicial, impõe-se a improcedência da ação
.

(...)

Diante do exposto
, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial de manutenção de posse
, pelos motivos acima expostos.
”. (grifei e negritei).

Destaco que a sentença de improcedência foi mantida por este egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o apelo no ano de 2010.

Em 2011, o autor/apelante ingressou com Embargos de Retenção por Benfeitoria (autos n.o 221/2011 – Código 40988), onde foi reconhecida a preclusão e determinada a extinção sem resolução do mérito.

À época, o douto magistrado assim consignou na r. sentença:

“
Trata-se de Ação de Embargos de Retenção por Benfeitorias

que Antonio Cordeiro de Campos move contra Luiz Carlos Aragon
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando os autos e analisando a ação principal em apenso, ID 11212, constato a carência da ação, decorrente da impossibilidade jurídica do pedido
.

Com efeito
, a ação principal foi julgada improcedente e em sede de recurso de apelação à unanimidade foi improvido o recurso
.

Verifico, ainda, que em nenhum momento do processo principal o requerente alegou a existência de benfeitorias, restando neste momento precluso o direito de alegar a aludida questão
.

Vê-se de forma cristalina que o presente feito tramita de forma irregular, ante a ausência de uma das condições da ação.

O direito à indenização e retenção por benfeitorias deveria ter sido discutido no processo de conhecimento, como se vê se das jurisprudências do TJMT
a seguir:

(...)

Ante o exposto, devido a ausência de uma das condições da ação, com fundamento no artigo 267, inciso VI do Código de Processo Civil, rejeito liminarmente os embargos e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.”
(destaquei).

Não obstante, o autor novamente promoveu ação contra o requerido, ora apelado, visando o recebimento das benfeitorias no imóvel.

Trata-se de “
ação de indenização por danos morais e materiais
” (autos n.o 38/2012 – Cód. 60213), distribuído em 14.03.2012.

Neste caso, o magistrado reconheceu a ocorrência

de
coisa julgada
em relação ao pedido de dano material, consubstanciado na pretensão de recebimento das benfeitorias realizadas no lote AP07/A, uma vez que a questão já havia sido analisada e considerada preclusa nos autos sob o código 40988, de modo que julgou extinto o processo sem resolução do mérito sobre tal pedido.

Ainda, em relação à pretensão de indenização pelo dano moral, julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, no termo do art. 269, inc. I, do CPC.

Por oportuno, colaciono pequeno excerto da r. sentença proferida nos autos do processo Código 60213:

“
Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por Antonio Cordeiro de Campos em face de Luiz Carlos Aragon, visando sua condenação ao pagamento de danos materiais e morais, esses decorrentes das benfeitorias realizadas no lote AP07/A e estes, da desocupação a que foi obrigado o Autor
.

Isto porque, conforme explica o Autor em sua exordial, à fl. 06, “
trata-se de terreno cercado por aproximadamente trinta anos, período em que sempre foi exercida posse pelo embargante em caráter exclusivo fato verídico que foi acionado judicialmente para desocupar o imóvel então objeto da ação de reintegração de posse processo n. 2004/86, cod. 11212
”.

(...)

Em consulta ao sistema informatizado “Apolo”, verifica-se que na data de 25 de outubro de 2011 proferida sentença por este Juízo nos autos sob o código 40988, onde foi declarada a preclusão da oportunidade do autor em pleitear a indenização pelas benfeitorias construídas no lote AP07 e AP09, cujo excerto segue transcrito
.

(...)

Ademais, em 17 de abril de 2012 certificado o trânsito em julgado da sentença, consoante extrato anexo extraído do “site” do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Tendo em vista que, no que se refere aos danos materiais, o pedido principal e a causa de pedir são idênticos aos ora deduzidos, entendo que há o pressuposto processual negativo da COISA JULGADA a impedir o processamento do feito, o qual deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, V do Código de Processo Civil, uma vez que trata-se de matéria de ordem pública que deve ser reconhecida de ofício pelo Juízo.

Doutro lado, quanto ao pedido de indenização por danos morais, apesar de não incluído no feito sob o código n. 40988, entendo tratar-se de pedido manifestamente improcedente.”
(destaquei).

Desta decisão, o autor interpôs recurso de apelação, que não foi conhecido à época, por ausência de dialeticidade, consoante se extrai do voto da Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, cuja ementa ficou assim registrada:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se as razões recursais não combatem a fundamentação da sentença, impõe-se o não conhecimento do apelo ante a inobservância do princípio da dialeticidade, previsto no artigo 514, II, do CPC. No caso concreto, o Apelante não expôs as suas razões de forma coerente, bem como não trouxe em sua argumentação os fundamentos de fato e de direito que justificariam o pedido de nova decisão; ao contrário, a argumentação é distanciada e sem qualquer simetria com a conclusão do decisum recorrido.
” (RAC n.o 60297/2013, 2a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 16.07.2014).

Não obstante, o autor propõe nova ação no ano de 2016, ora apreciada, buscando a reparação pelos danos materiais e moral, em relação ao recebimento das benfeitorias realizadas no lote de terreno n.o AP07/A, no município de Paranaíta-MT.

Assim, constatado que a matéria já havia sido analisada anteriormente nos autos dos processos códigos
40988
e
60213
, sendo inclusive já reconhecida a coisa julgada anteriormente, não se mostrando cabível, em nova ação, pleitear a reparação pelos danos não concedidos nas ações anteriores, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Ora, com a devida vênia, o presente caso beira à má-fé, descabendo ao autor rediscutir judicialmente a questão já decidida anteriormente, ajuizando ação com identidade de partes, causa de pedir e pedidos.

Nesse sentido, colho a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – COISA JULGADA – TRÂNSITO EM JULGADO - ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA RECURSO DA SEGURADORA – PROVIDO – RECURSO DE EDUARDO SOARES SANTOS DE ALMEIDA - PREJUDICADO.

Para a caracterização da coisa julgada, necessário se faz a presença dos três elementos da ação – art. 337, §2o do CPC.

Ação de cobrança que possui idênticas partes, pedido e causa de pedir com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, caracterizada está a coisa julgada, o que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC
(TJMT NU. 10067665320178110041).
” (RAC n.o 1025938-10.2019.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, j. 28.02.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS – OFENSA À COISA JULGADA – FATO GERADOR JÁ APRECIADO EM OUTRA AÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, V, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, nos termos do artigo 505 do CPC. O fato gerador que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzido, ante a coisa julgada
.”
(RAC n.o 0012305-38.2018.8.11.0055, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 08.02.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL DE VALORES PAGOS INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COISA JULGADA – SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 337, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, a ocorrência de coisa julgada entre ações pressupõe a identidade das partes, da causa de pedir e do pedido, além do trânsito em julgado da ação que se repete, situações verificadas no presente caso.
(...).”
(RAC n.o 0019200-96.2014.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, acolho a preliminar aviada por Luiz Carlos Aragon em contrarrazões e, em consequência disso,
julgo extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Por consequência, resta
PREJUDICADO
o exame do recurso interposto pelo autor Antônio Cordeiro de Campos.

Custas e honorários pelo apelante, estes últimos majorados para 15%, na forma do art. 85, §11, do CPC, mantendo-se, contudo, a inexigibilidade de tais verbas em razão da justiça gratuita concedida anteriormente.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023